Tribunal: TCU
Processo: 034.631/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5142/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar que as concessões adiante relacionadas sejam restituídas à base do sistema e-Pessoal e oportunamente autuadas em novo processo, bem como em autorizar o subsequente encerramento deste feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.631/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alda Marina da Fraga (XXX.743.958-XX); Carmen Lucia Rosenberg (XXX.024.907-XX); Denise Socorro da Cunha Mattos (XXX.666.592-XX); Eliane Ramos de Oliveira da Silva (XXX.106.297-XX); Elza Marina Novaes da Fraga (XXX.755.768-XX); Maria Adriana Blacutt (XXX.590.669-XX); Maria Beatriz Pinheiro Ferreira (XXX.304.169-XX); Maria Fernanda Pinheiro Bittencourt (XXX.906.399-XX); Maria Tereza Petsold (XXX.578.247-XX); Marlene Geri Jacques (XXX.551.357-XX); Neuzir Alves Pinto (XXX.776.208-XX); Raimunda Fernandes de Carvalho (XXX.718.273-XX); Sonia Ramos de Oliveira (XXX.451.997-XX); Tania Regina de Azevedo e Silva (XXX.239.207-XX); Zandra Maria Lisboa Couto (XXX.230.262-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.